Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730932-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALISSON CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ALISSON CARVALHO DE SOUZA, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré autorize e custeie a internação hospitalar requerida, incluindo os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que houve a comunicação do falecimento da parte agravada. Para mais, o patrono requereu a habilitação da filha única do falecido, como sucessora do autor, para dar continuidade à demanda (ID 176715066). É a síntese do necessário. Decido No caso em comento, ainda há discussão acerca da tutela de urgência deferida, razão pela qual se faz necessária a prestação jurisdicional de modo a estabelecer a quem caberá a obrigação pelas despesas havidas. Assim, suspenda-se o curso do processo, na forma do art. 313, I do CPC, até que seja efetuada a sucessão processual já requerida nos autos de origem, cuja providência deve ser comunicada a esta Relatoria pelo juízo da causa. Oficie-se. Atendida a determinação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator